Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701536-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BLOCK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CAUSA NÃO MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte que requer o benefício tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais. 2. Os presentes autos se encontravam suspensos, tendo em vista a discussão do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. 3. Havendo alegação de fato negativo e pedido de inversão do ônus probatório e produção de prova pericial, não é possível o julgamento pela instância revisora, por se mostrar indispensável a instrução probatória para a elucidação da controvérsia. 4. Apelação conhecida. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Sentença desconstituída. Gratuidade de justiça não concedida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei no 9.365/96, sustentando que não possui qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais; b) artigos 4o-A da Lei no 9.365/96, e 987, §2o, do Código de Processo Civil, aduzindo que compete ao Conselho Diretor do Fundo PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória. Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade da instituição financeira, ora insurgente, bem como determinada a inclusão da União no polo passivo da demanda; e c) artigos 156 e 465, ambos do CPC, expondo a necessidade da produção da prova pericial pleiteada, diante da complexidade da matéria. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 3o da Lei Complementar no 26/75, 12 da Lei no 9.365/96, e 156 e 465, ambos do CPC, pois verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Brasil para figurar no polo passivo da demanda, eis que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.150 do rito dos repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)." Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003